Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que condiciona o prosseguimento da execução, inclusive da parcela incontroversa, ao trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir: 1) a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa do débito, diante da concessão de efeito suspensivo parcial em agravo de instrumento anteriormente interposto pela Fazenda Pública; 2) o alcance do efeito suspensivo parcial concedido em agravo de instrumento anterior; e, 3) a legalidade da suspensão integral da execução determinada pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão proferida no agravo de instrumento anteriormente interposto pelo Distrito Federal defere parcialmente o efeito suspensivo, com comando expresso que limita a suspensão à expedição de requisição de pequeno valor ou ao levantamento de valores referentes apenas à parcela controversa do débito.
5. A decisão agravada amplia o alcance do efeito suspensivo parcial concedido, ao determinar o sobrestamento integral do cumprimento de sentença, inclusive quanto à parcela incontroversa, em desacordo com o comando judicial proferido no agravo de instrumento anterior.
6. Inexistência de recurso do Distrito Federal contra a decisão que concede efeito suspensivo apenas parcial no agravo de instrumento anteriormente interposto.
7. O agravo anteriormente interposto pela Fazenda Pública questiona apenas o alegado excesso de execução, em razão da utilização de índices de correção monetária, sem impugnação integral do título executivo judicial.
8. Admissão da execução provisória contra a Fazenda Pública quanto à parcela incontroversa do crédito, inclusive com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor parcial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, art. 535, § 4o.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno na Tutela Provisória na Execução em Mandado de Segurança no 13.673/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 09/10/2024.